Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-72.2021.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016352-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA BRITO DE JESUS - CPF: 071.643.671-08 (APELANTE), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA SALDANHA - CPF: 487.198.971-20 (APELANTE), NATHASCHA CARLOS DORA - CPF: 700.687.561-78 (APELANTE), DIOGO MARTINS ALVES - CPF: 032.604.626-78 (VÍTIMA), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DA SILVA SALDANHA - CPF: 487.198.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Ana Paula Brito de Jesus e Natasha Carlos Dora contra sentença condenatória que as condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima, extorsão qualificada pela restrição de liberdade e concurso de agentes, denunciação caluniosa e associação criminosa, todos em concurso material. As apelantes postulam absolvição por insuficiência probatória, afastamento da majorante da restrição de liberdade, redução das penas-base e redimensionamento da dosimetria penal. O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão que revogou a prisão preventiva da corré Bárbara Mayara Queiroz, posteriormente prejudicado pela superveniência de sentença condenatória transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada; (ii) saber se a majorante da restrição da liberdade da vítima deve ser mantida ou afastada; (iii) saber se restou configurado o crime de denunciação caluniosa; (iv) saber se há prova da estabilidade e permanência necessárias à caracterização do crime de associação criminosa; (v) saber se a dosimetria penal observou os critérios de fundamentação e proporcionalidade exigidos pela jurisprudência dos tribunais superiores; (vi) saber se o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público restou prejudicado pela superveniência de sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada encontram-se demonstradas por robusto conjunto probatório, constituído por boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, termo de entrega de objetos recuperados, extrato bancário com tentativas de transações fraudulentas, relatório de monitoramento eletrônico e depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas policiais, que se harmonizam entre si e com os elementos técnicos dos autos.

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma detalhada, linear e compatível com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A majorante da restrição da liberdade da vítima restou configurada, uma vez que o ofendido permaneceu em poder das acusadas por aproximadamente duas a três horas, período manifestamente superior ao necessário para a consumação do roubo, sendo impedido de sair do local, reconduzido ao quarto quando tentou fugir e submetido a sucessivas tentativas de extorsão mediante grave ameaça com arma branca e menção à facção criminosa.

6. O crime de extorsão qualificada consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, tratando-se de delito formal que se perfaz com o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, conforme Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça, restando comprovadas as tentativas reiteradas de transações bancárias sob coação.

7. O crime de denunciação caluniosa restou configurado pela imputação deliberadamente falsa de tentativa de estupro à vítima, com o propósito de desviar o foco da investigação e garantir impunidade, sendo a falsidade da imputação demonstrada pelo conjunto probatório que comprova que o ofendido foi vítima de roubo e extorsão, e não autor de crime sexual.

8. A associação criminosa encontra-se demonstrada pela existência de vínculo estável e permanente entre as apelantes e os corréus Bárbara Mayara Queiroz e Emerson da Silva Saldanha, evidenciado pela divisão de tarefas, reiteração delitiva em curto espaço de tempo, circulação do produto do crime entre os membros do grupo e emprego de modus operandi semelhante em crimes praticados no mesmo local.

9. A dosimetria penal deve observar fundamentação concreta e individualizada para cada circunstância judicial valorada, não sendo suficiente a mera menção genérica à gravidade da conduta, sob pena de violação aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

10. A aplicação de causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a exasperação em patamar superior ao mínimo legal a mera indicação do número de majorantes, conforme Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

11. O Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva da corré Bárbara Mayara Queiroz restou prejudicado pela superveniência de sentença condenatória transitada em julgado que fixou pena de dois anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, tornando incompatível a subsistência de discussão acerca da custódia cautelar anterior.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso em Sentido Estrito julgado prejudicado. Apelações criminais parcialmente providas para redimensionar as penas das apelantes Ana Paula Brito de Jesus para dezoito anos e dez meses de reclusão e Natasha Carlos Dora para vinte e quatro anos e quatro meses de reclusão, mantidas as condenações e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando prestada de forma coerente, detalhada e em harmonia com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação. 2. A majorante da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo configura-se quando o ofendido é mantido em poder do agente por tempo juridicamente relevante, que ultrapasse aquele estritamente necessário à consumação da subtração, caracterizando verdadeiro cárcere privado. 3. O crime de associação criminosa exige demonstração de vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, evidenciado pela divisão de tarefas, reiteração delitiva e modus operandi comum, não se exigindo a prática de múltiplos delitos anteriores à formação da associação. 4. A aplicação de causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta que indique circunstâncias especiais que revelem maior gravidade da conduta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 69; 157, § 2º, II, V e VII; 158, § 3º; 288; 339; CF/1988, art. 5º, XLVI; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 96 do STJ; Súmula 443 do STJ; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/09/2020; Enunciado nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Criminal nº 32 da TCCR/TJMT; TJMT, Apelação Criminal nº 1015720-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 30/01/2024; TJMT, Apelação Criminal nº 10379449320248110002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14/11/2025; TJMT, Revisão Criminal nº 10119114320228110000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06/10/2022.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pela Defensoria Pública em favor das acusadas
ANA PAULA BRITO DE JESUS
e
NATASHA CARLOS DORA
(registrada civilmente como WESLEY CARLOS DORA), contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1016352-72.2021.8.11.0042, que condenou a primeira à pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, e a segunda à pena de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, II, V e VII), extorsão qualificada (CP, art. 158, § 3º), denunciação caluniosa (CP, art. 339) e associação criminosa (CP, art. 288).

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública, em favor de ambas as apelantes, postulou, preliminarmente, a absolvição de todos os delitos imputados, sustentando a ausência de provas seguras e incontestes para a condenação, ao argumento de que não houve prisão em flagrante, que as versões apresentadas pelas acusadas guardam coerência com o conjunto probatório e que os depoimentos das testemunhas foram insuficientes para a elucidação dos crimes. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V), alegando que o tempo de retenção foi apenas o necessário à consumação dos delitos, não sendo juridicamente relevante. Postulou, ainda, a absolvição do crime de denunciação caluniosa, sustentando que o processo contra a vítima no Juizado Especial Criminal foi extinto por renúncia tácita, sem reconhecimento judicial de sua inocência, elemento essencial à tipificação. Requereu, também, a absolvição do crime de associação criminosa, alegando ausência de comprovação de vínculo estável e permanente entre os acusados. No tocante à dosimetria da pena, a defesa de
ANA PAULA BRITO DE JESUS
postulou a aplicação da atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6 (um sexto), a redução da pena-base do crime de associação criminosa para o mínimo legal e a redução do aumento na terceira fase do crime de roubo de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), em observância à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. A defesa de
NATASHA CARLOS DORA
postulou a redução da pena-base do crime de associação criminosa para o mínimo legal, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade no crime de denunciação caluniosa, a redução da pena-base do crime de extorsão qualificada e a redução do aumento na terceira fase do crime de roubo de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), também com fundamento na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça (id. 324414078 e id. 324414079).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento integral dos recursos, sustentando a robustez do conjunto probatório, a violência exacerbada empregada pelas acusadas, o emprego de arma branca, o dolo específico no cometimento da denunciação caluniosa como forma de garantir a impunidade e a comprovação da associação criminosa estável e permanente voltada à prática de crimes patrimoniais (id. 324414129).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial dos recursos
, para reduzir a pena-base do crime de associação criminosa de NATASHA CARLOS DORA para o mínimo legal, afastar a valoração negativa da culpabilidade no crime de denunciação caluniosa e reduzir o aumento na terceira fase do crime de roubo de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) para ambas as apelantes, em razão da incidência da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, a condenação imposta pelo juízo singular (id. 338085898).

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

PRELIMINAR: DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Compulsando os autos, verifica-se a interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público (ID 324414099) contra a decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória à corré
BÁRBARA MAYARA QUEIROZ
em audiência de instrução realizada no dia 05/06/2025.

Ocorre que, em 15/10/2025, sobreveio sentença condenatória em relação à referida ré (ID 324414194), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, a qual foi substituída por penas restritivas de direitos. Na ocasião, as partes desistiram expressamente do prazo recursal, operando-se o trânsito em julgado imediato para
BÁRBARA MAYARA QUEIROZ
.

Dessa forma, a superveniência de sentença condenatória com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos torna incompatível a subsistência de qualquer discussão acerca da prisão preventiva anterior. A manutenção da custódia cautelar revelaria medida mais gravosa do que a própria sanção definitiva imposta.

Nesse sentido, acompanhando o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 338085898), julgo
PREJUDICADO
o Recurso em Sentido Estrito pela perda superveniente de seu objeto.

I. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA

As apelantes ANA PAULA BRITO DE JESUS e NATASHA CARLOS DORA requerem absolvição quanto aos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, alegando insuficiência de provas. Sustentam que não houve flagrante, que suas versões são coerentes com os autos, e que os depoimentos testemunhais não elucidaram suficientemente os fatos. Argumentam, ainda, que o celular encontrado com a corré Bárbara não comprova o roubo.

O pedido
não
merece acolhimento.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por robusto acervo probatório — laudos, documentos e testemunhos — em harmonia entre si. A materialidade do roubo se evidencia pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, termo de entrega de objetos recuperados, e extrato bancário com tentativas de transações fraudulentas.

As declarações da vítima Diogo Martins Alves, detalhadas, lineares e compatíveis com os demais elementos, têm especial valor. Relatou que conheceu Ana Paula em local público e marcou encontro mediante pagamento. Ao chegar ao apartamento, foi recebido por Ana Paula, com quem iniciou relação sexual, sendo surpreendido pela entrada de Natasha, que o acusou de envolvimento com sua companheira, iniciando agressões físicas e subtração de bens. Narrou ter sido coagido a realizar transações bancárias, sob ameaças com arma branca, e mantido sob vigilância e violência por cerca de duas a três horas, conseguindo fugir pela janela.

Os depoimentos dos policiais corroboram a narrativa da vítima. O investigador Alex Dias Ramos relatou os fatos com precisão, confirmando a dinâmica criminosa, a atuação coordenada das acusadas e o uso do cartão bancário. O policial militar Deivison Alves Estefani confirmou os aspectos centrais da ocorrência, ainda que não recordasse todos os detalhes.

A jurisprudência é pacífica quanto à relevância da palavra da vítima em crimes cometidos sem testemunhas presenciais, sobretudo quando coerente com o conjunto probatório. As alegações defensivas não abalam esse conjunto: a ausência de flagrante não invalida a prova, e a posterior utilização do celular por Bárbara e Emerson demonstra a destinação do produto do crime, reforçando o vínculo entre os envolvidos.

As versões das apelantes são isoladas, contraditórias e desmentidas pelas demais provas. A suposta presença de “Jennifer” não é confirmada por nenhuma testemunha e carece de qualquer elemento de verificação. Ainda, embora uma testemunha mencione sinais de agressão em ambas as partes, isso apenas evidencia resistência da vítima.

O crime de extorsão qualificada também restou configurado. As cinco tentativas de transações bancárias — todas bloqueadas por suspeita de fraude — foram realizadas sob coação com arma branca, com ameaças de morte e menções à facção Comando Vermelho. A tese de que outra pessoa realizou tais atos é desmentida pelo relatório de monitoramento eletrônico, que comprova a presença de Natasha no local e horário das tentativas.

É importante destacar que o crime de extorsão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula número noventa e seis, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, tratando-se de delito formal que se perfaz com o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, ainda que o resultado pretendido não seja alcançado. No caso concreto, as tentativas reiteradas de transações, aliadas às graves ameaças proferidas e ao emprego de arma branca, configuram plenamente o tipo penal do artigo cento e cinquenta e oito do Código Penal, na forma qualificada pela restrição da liberdade da vítima.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, as palavras da vítima constituem elemento probatório de especial relevância, mormente quando prestadas de forma coerente, detalhada e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que bem ilustra a questão: "
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
[...]" (STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/09/2020).

No caso vertente, as declarações de Diogo Martins Alves não apenas são coerentes e detalhadas, como também encontram plena correspondência com os elementos objetivos dos autos, notadamente o laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas, o extrato bancário que registra as tentativas de transações fraudulentas, o relatório de monitoramento eletrônico que confirma a presença de Natasha no local e horário dos fatos, e os depoimentos das testemunhas policiais que confirmam os elementos essenciais da narrativa apresentada pelo ofendido.

A defesa sustenta que os policiais militares realizaram busca no apartamento e não localizaram os pertences apontados pela vítima, o que corroboraria a versão de que o celular já estava em posse de Bárbara antes da data do fato. Tal argumento, contudo, não prospera. A ausência de localização dos objetos no apartamento não significa que não foram subtraídos, mas apenas que as acusadas, prevendo a intervenção policial, trataram de ocultar ou repassar rapidamente os bens a terceiros. A utilização do aparelho celular por Bárbara, poucos dias após o crime, mediante habilitação de chip em seu nome, evidencia que o bem foi efetivamente subtraído e posteriormente repassado a integrante do grupo criminoso, conforme dinâmica típica de associação voltada à prática de crimes patrimoniais.

As negativas apresentadas pelas apelantes em seus interrogatórios judiciais não possuem força para infirmar o robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. As declarações de Natasha e Ana Paula são isoladas, contraditórias entre si em diversos aspectos e frontalmente desmentidas pelas palavras seguras da vítima, pelos depoimentos das testemunhas e pelos elementos técnicos dos autos. A alegação de legítima defesa não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera estratégia defensiva desprovida de lastro probatório.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto, coeso e convergente, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, não há que se falar em absolvição das recorrentes. A condenação imposta pelo juízo singular encontra-se em perfeita consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser integralmente mantida neste aspecto.

II. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA

As apelantes
ANA PAULA BRITO DE JESUS e NATASHA CARLOS DORA
postulam o afastamento da causa de aumento prevista no inciso V do parágrafo segundo do artigo cento e cinquenta e sete do Código Penal, relativa à restrição da liberdade da vítima. Sustentam que o tempo em que a vítima teve sua liberdade restringida foi apenas aquele necessário à subtração dos bens e às tentativas de pagamento via cartão de crédito, não ultrapassando uma hora.

Argumentam que, se aplicada a majorante em questão, ela deveria ser inserida em todo e qualquer roubo ou extorsão, uma vez que já é inerente aos tipos penais a rendição da vítima e consequente restrição à sua liberdade, ainda que por curto espaço de tempo. Invocam precedente do Superior Tribunal de Justiça e doutrina de Damásio de Jesus para sustentar que a causa de aumento foi introduzida pela Lei número nove mil quatrocentos e vinte e seis de mil novecentos e noventa e seis com a intenção de coibir a crescente onda de "sequestros relâmpagos" e a manutenção das vítimas como reféns durante ação policial.

O pedido
não
merece acolhimento.

A causa de aumento prevista no inciso V do parágrafo segundo do artigo cento e cinquenta e sete do Código Penal exige, para sua configuração, que a vítima seja mantida em poder do agente por tempo juridicamente relevante, que ultrapasse aquele estritamente necessário à consumação do crime de roubo. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a restrição da liberdade deve representar um plus em relação à violência ou grave ameaça inerentes ao tipo básico, caracterizando-se quando o agente mantém a vítima sob seu domínio por período superior ao indispensável para a subtração dos bens.

No caso concreto, a análise detida das provas dos autos demonstra que a vítima Diogo Martins Alves permaneceu em poder das acusadas por lapso temporal que ultrapassa, em muito, o período necessário à consumação do roubo. O ofendido foi categórico ao afirmar, em seu depoimento judicial, que permaneceu no apartamento por aproximadamente duas a três horas, sob constantes ameaças e agressões físicas e psicológicas. Durante esse período, não apenas teve seus bens subtraídos, como também foi impedido de sair do local, sendo reconduzido ao quarto quando tentou fugir pela porta da sala, que se encontrava trancada. A vítima relatou que havia outra pessoa no apartamento exercendo vigilância, o que reforça o caráter deliberado da restrição de sua liberdade.

A cronologia dos fatos, extraída dos próprios documentos juntados aos autos, corrobora a versão apresentada pela vítima. Segundo o Boletim de Ocorrência, Diogo chegou ao apartamento por volta das duas horas da madrugada. O extrato bancário registra tentativas de transações entre duas horas e dez minutos e duas horas e dezoito minutos. A Ocorrência Detalhada número cento e nove indica que Natasha ligou para a polícia às três horas e sete minutos, enquanto a vítima telefonou às três horas e dezessete minutos, sendo que sua fuga ocorreu minutos antes da primeira ligação. Verifica-se, portanto, que transcorreu período superior a uma hora desde a chegada da vítima ao apartamento até sua fuga, tempo durante o qual ela permaneceu sob o domínio das acusadas, sendo submetida a agressões, ameaças com arma branca, tentativas de extorsão e impedida de deixar o local.

Não se trata, portanto, do tempo estritamente necessário à subtração dos bens, mas de período significativamente superior, durante o qual a vítima foi mantida em cárcere privado, sob constante vigilância e grave ameaça. A circunstância de a vítima ter sido obrigada a permanecer no local, impedida de sair pela porta trancada, reconduzida ao quarto quando tentou fugir e submetida a sucessivas tentativas de extorsão mediante ameaças de morte com arma branca, evidencia que a restrição da liberdade não foi mero incidente da subtração, mas sim elemento autônomo e deliberado da ação criminosa, destinado a garantir o domínio sobre a vítima e possibilitar a obtenção de vantagens adicionais.

A alegação defensiva de que a aplicação da majorante transformaria toda restrição inerente ao roubo em causa de aumento não prospera. A jurisprudência dos tribunais superiores estabelece distinção clara entre a violência ou grave ameaça necessárias à consumação do roubo e a restrição adicional da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a majorante se configura quando a vítima é mantida em poder do agente por período que ultrapassa aquele estritamente necessário à subtração, caracterizando-se verdadeiro cárcere privado que se soma ao crime patrimonial.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que bem ilustra a questão:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL, ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDUVIDOSO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR PERÍODO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME – A LEGISLAÇÃO NÃO ESTABELECE CRITÉRIOS FIXOS PARA O CÁLCULO DA PENA BASILAR – DISCRICIONARIDADE VINCULADA DO JULGADOR – SENTENÇA QUE FEZ USO DE CRITÉRIOS AMPLAMENTE UTILIZADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO À ADOÇÃO DE QUAISQUER DAS FRAÇÕES ADMITIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DA CIDADANIA – O ENUNCIADO CRIMINAL Nº 32 DA TCCR/TJMT ADMITE QUE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO SEJA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICAL E OUTRA NA TERCEIRA FASE DA DOSAGEM DA PENA – A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA APENAS DEVE SER APLICADA AO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO EXIGE IDENTIDADE ABSOLUTA ENTRE OS CRIMES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER. \[...] A restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do crime, no caso, período de aproximadamente 40 (quarenta) minutos, justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal." (TJMT – Apelação Criminal nº 1015720-12.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 30/01/2024).

No caso dos autos, o período de restrição da liberdade foi ainda mais extenso, ultrapassando duas horas, conforme declarações da própria vítima. Tal lapso temporal é manifestamente superior ao necessário para a consumação do roubo e caracteriza, de forma inequívoca, a majorante prevista no inciso V do parágrafo segundo do artigo cento e cinquenta e sete do Código Penal. A vítima não foi apenas rendida durante a subtração dos bens, mas mantida em cárcere privado, impedida de sair, vigiada por terceiros e submetida a sucessivas tentativas de extorsão, configurando verdadeiro sequestro relâmpago, que é exatamente a conduta que o legislador pretendeu reprimir com maior rigor ao introduzir a referida causa de aumento.

Portanto, a majorante da restrição da liberdade da vítima foi corretamente reconhecida pelo juízo singular, devendo ser mantida tanto em relação ao crime de roubo quanto ao crime de extorsão qualificada, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória neste aspecto.

III. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

As apelantes
ANA PAULA BRITO DE JESUS e NATASHA CARLOS DORA
postulam a absolvição do crime de denunciação caluniosa, sustentando que não restou comprovado ser a vítima inocente, elemento sem o qual o delito do artigo trezentos e trinta e nove do Código Penal não se configura. Argumentam que não denunciaram a vítima pelo delito de estupro, mas tão somente pelo crime de lesão corporal leve, e que não há dúvidas quanto à materialidade desse delito, uma vez que houve luta corporal entre as partes. Alegam que, tendo o processo tramitado no Juizado Especial Criminal sido extinto pela renúncia tácita das vítimas, não houve reconhecimento judicial da inocência de Diogo, o que afastaria a configuração da denunciação caluniosa. Invocam doutrina de Guilherme Nucci e Nelson Hungria para sustentar que não existe crime de denunciação caluniosa nos casos de extinção da punibilidade ou de absolvição por falta de provas, por excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

O pedido
não
merece acolhimento.

O crime de denunciação caluniosa consuma-se com a instauração de investigação ou processo com base em imputação sabidamente falsa, independentemente do resultado. O dolo direto exige a ciência da inocência do imputado e a intenção deliberada de provocar a persecução penal.

No caso, após a fuga da vítima e acionamento da polícia, as apelantes registraram boletim de ocorrência imputando-lhe tentativa de estupro. O próprio registro policial descreve que a guarnição foi acionada para atender "ocorrência de tentativa de estupro", evidenciando que a comunicação inicial versou sobre crime sexual — e não apenas sobre lesão corporal.

A instrução comprovou que Diogo não praticou qualquer crime. As lesões eventualmente apresentadas por Natasha decorreram da reação da vítima à violência sofrida, o que não configura ilicitude. O policial Deivison apenas constatou sinais físicos, mas não presenciou os fatos. Além disso, as acusadas, embora intimadas, não compareceram para exame de corpo de delito, fragilizando suas alegações.

A renúncia tácita no Juizado Especial não implica reconhecimento da veracidade da imputação. Trata-se de causa extintiva de punibilidade processual, não de mérito. A doutrina citada pela defesa se refere a hipóteses distintas — como prescrição ou excludentes de ilicitude — que não se aplicam aqui.

A motivação da falsa imputação foi clara: desviar o foco da investigação e garantir impunidade. Diogo foi atraído mediante engodo e submetido a roubo e extorsão. Após conseguir escapar, foi antecipadamente denunciado pelas rés como agressor sexual. Essa inversão de narrativa, desmentida pelo conjunto probatório — depoimentos, laudo de lesões, extrato bancário, monitoramento eletrônico —, comprova a falsidade da imputação.

A doutrina de Nelson Hungria, invocada pela própria defesa, admite a configuração do delito de denunciação caluniosa mesmo em caso de absolvição por dúvida, desde que demonstrado que o denunciante tinha consciência da inocência do acusado — o que se verifica no presente caso.

Assim, estão presentes todos os elementos do tipo penal do art. 339 do Código Penal, e a condenação deve ser mantida.

IV. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

As apelantes
ANA PAULA BRITO DE JESUS e NATASHA CARLOS DORA
postulam a absolvição do crime de associação criminosa, sustentando que não restou comprovada a existência de estabilidade e permanência na suposta associação entre elas e os demais réus, elementos sem os quais o delito do artigo duzentos e oitenta e oito do Código Penal não se configura. Argumentam que a própria narrativa ministerial demonstra que a suposta associação se deu apenas no dia dos fatos, uma vez que não há menções de que os réus tivessem cometido outros delitos em fatos anteriores. Alegam que os crimes atribuídos à associação ocorreram todos após os fatos apurados nos autos e que cada um deles teve como agentes diferentes réus, sem que fosse comprovado tratar-se de grupo coeso com fim específico de cometimento de crimes. Sustentam que a mera juntada de antecedentes criminais e a prisão em flagrante de dois dos quatro réus, em contextos diversos e individuais, não configuram elementos suficientes para a caracterização da associação criminosa. Invocam doutrina de Celso Delmanto, Paulo José da Costa Júnior e Julio Fabbrini Mirabete, bem como precedente do Supremo Tribunal Federal, para sustentar que o crime de associação criminosa exige estabilidade, permanência e organização entre seus membros, não se confundindo com mera coautoria ou participação ocasional.

O pedido
não
merece acolhimento.

O art. 288 do Código Penal exige associação estável e permanente entre três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Não se exige hierarquia rígida, mas a demonstração de liame duradouro e organizado.

No caso, as provas indicam, de forma segura, vínculo criminoso entre as apelantes e os corréus Bárbara Mayara Queiroz e Emerson da Silva Saldanha. A atuação do grupo demonstrou divisão de tarefas e reiterada prática de crimes patrimoniais.

O investigador Alex Antônio Dias Ramos esclareceu que Bárbara foi presa com Emerson em Rondonópolis e, dias depois, com Ana Paula em Barra do Garças — ambas as vezes por furto. O celular subtraído da vítima Diogo foi usado por Bárbara poucos dias após o crime, com chip ativado em seu nome, e depois por Emerson, o que demonstra circulação do produto do crime entre os membros do grupo.

Também foi relatado que Natasha, conhecida como Wesley, praticou crime semelhante no mesmo condomínio, utilizando o mesmo modus operandi. Além disso, possuía histórico criminal por roubo, tráfico e porte de arma.

O Relatório de Investigação nº 2021.13.20375 apontou expressamente que Natasha gerenciava a associação, afirmando integrar o Comando Vermelho. O documento afirma ser “nítida a ligação entre todos os envolvidos”, indicando, inclusive, liderança de Natasha.

A reiteração delitiva em curto espaço de tempo, com alternância de participantes e padrão comum de atuação, reforça o caráter organizado e estável do grupo, afastando a tese de coautoria eventual. Ana Paula e Natasha atuavam na execução direta dos crimes; Bárbara e Emerson na destinação dos bens subtraídos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a configuração do crime de associação criminosa não exige a prática de múltiplos delitos anteriores à associação, bastando a demonstração de que os agentes se uniram de forma estável e permanente com o fim específico de cometer crimes. A reiteração delitiva posterior à formação da associação constitui prova robusta da existência do vínculo associativo, evidenciando que a união não foi ocasional, mas deliberada e voltada à prática sistemática de infrações penais.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO . INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA . IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. DIVISÃO DE TAREFAS E MODUS OPERANDI REITERADO. CORRUPÇÃO DE MENORES . DELITO FORMAL. PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP), associação criminosa (art . 288, parágrafo único, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material e continuidade delitiva.

II. Questão em discussão:

I) Saber se estão presentes os elementos configuradores do crime de roubo, ou se é cabível a desclassificação para furto, diante da alegação de inexistência de grave ameaça ou violência .

II) Saber se restou configurado o crime de associação criminosa, ou se houve mero concurso eventual de agentes.

III) Saber se há prova suficiente da participação de menores nas empreitadas criminosas, bem como, da configuração do crime de corrupção de menores, nos termos do art. 244-B do ECA.

III . Razões de decidir:

1. As provas colhidas demonstram de forma segura a ocorrência de grave ameaça às vítimas, mediante gestos intimidatórios, suficientes para paralisar a reação das vítimas e configurar o tipo penal do art. 157 do CP.

2 . A existência de um grupo com modus operandi reiterado, divisão de tarefas e confissões convergentes evidenciam a estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito de associação criminosa.

3. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo da comprovação de efetiva corrupção. A presença de adolescentes identificados na execução dos delitos restou comprovada por confissões dos próprios réus e pelos documentos constantes dos autos .

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. É incabível a desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovada grave ameaça ou violência contra a vítima, ainda que por gestos intimidatórios ."

"2. Restando comprovado o vínculo estável e permanente entre três ou mais agentes com a finalidade de cometimento de delitos patrimoniais, configura-se o crime de associação criminosa."

"3. Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta a prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo desnecessária a prova da corrupção efetiva ."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 157, § 2º, II; 288, parágrafo único; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B .

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 2590680/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 03/01/2025 .

TJMT, Apelação Criminal 1026880-54.2022.8.11 .0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24/01/2025 .

TJMT, Apelação Criminal 0004684-88.2016.8.11 .0045, Rel. Des. Glenda Moreira Borges, j. 29/11/2019 .

TJMT, Apelação Criminal 1012981-66.2022.8.11 .0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07/03/2025 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10379449320248110002, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025).

Portanto, demonstrados todos os requisitos do art. 288 do Código Penal, deve ser mantida a condenação pelo delito de associação criminosa.

V. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (NATASHA CARLOS DORA)

A apelante
NATASHA CARLOS DORA
postula a redução da pena-base do crime de associação criminosa para o mínimo legal, sustentando que o juízo singular não apresentou qualquer justificativa para a majoração em um ano de reclusão. Requer, ainda, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade no crime de denunciação caluniosa, alegando que a sentença limitou-se a consignar que a culpabilidade seria de extrema gravidade, sem indicar elementos concretos que justificassem tal valoração.

O pedido merece acolhimento
parcial
.

No que concerne ao crime de associação criminosa, verifica-se que a sentença condenatória estabeleceu a pena-base em dois anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, sem apresentar fundamentação específica para tal majoração. O juízo singular limitou-se a consignar que "Diante desse contexto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão", sem indicar quais circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ou qual o critério utilizado para a exasperação da reprimenda basilar.

A fixação da pena-base constitui ato de fundamental importância na dosimetria penal, devendo o magistrado analisar detidamente cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo cinquenta e nove do Código Penal, indicando de forma clara e fundamentada quais delas se mostram favoráveis ou desfavoráveis ao acusado. A ausência de fundamentação específica para a majoração da pena-base viola o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, previsto no inciso IX do artigo noventa e três da Constituição Federal, bem como o princípio da individualização da pena, consagrado no inciso XLVI do artigo quinto do texto constitucional.

Dessa forma, impõe-se a redução da pena-base do crime de associação criminosa para o mínimo legal de um ano de reclusão, devendo ser redimensionada a pena definitiva em conformidade.

No que tange ao crime de denunciação caluniosa, verifica-se que a sentença condenatória reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, estabelecendo a pena-base em três anos e seis meses de reclusão. Quanto à culpabilidade, o juízo singular consignou que "Diante da extrema gravidade da culpabilidade e da reincidência da ré, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão", sem, contudo, indicar elementos concretos que justificassem a valoração negativa dessa circunstância judicial.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a intensidade do dolo, os motivos que o levaram a delinquir e as circunstâncias específicas da ação criminosa. A mera afirmação de que a culpabilidade seria de "extrema gravidade", desacompanhada de fundamentação concreta, não atende aos requisitos constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais, configurando fundamentação genérica e insuficiente.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade no crime de denunciação caluniosa. Contudo, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que a apelante ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória, que demonstra condenação anterior pelo crime de roubo majorado, com pena de onze anos e um mês de reclusão, em fase de cumprimento.

Considerando que a pena mínima do crime de denunciação caluniosa é de dois anos de reclusão e que a fração comumente adotada pela jurisprudência para majoração por cada circunstância judicial desfavorável corresponde a um sexto da pena mínima, o que equivale a quatro meses, a pena-base deve ser reduzida para dois anos e quatro meses de reclusão, considerando-se apenas a circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável.

VI. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA (NATASHA CARLOS DORA)

A apelante
NATASHA CARLOS DORA
postula a redução da pena-base do crime de extorsão qualificada, sustentando que o juízo singular majorou a reprimenda em dois anos acima do mínimo legal, reconhecendo como desfavorável apenas a circunstância judicial da culpabilidade, sem apresentar fundamentação específica para tal exasperação. Argumenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado como padrão o patamar de elevação de um sexto da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, o que, no caso concreto, corresponderia a um ano, e não a dois anos como fixado na sentença.

O pedido
não
merece acolhimento.

A sentença condenatória estabeleceu a pena-base do crime de extorsão qualificada em oito anos de reclusão, dois anos acima do mínimo legal de seis anos, fundamentando tal majoração nos seguintes termos:

"A culpabilidade da ré também se mostra extremamente elevada em relação ao crime de extorsão qualificada, pois, além da violência e grave ameaça empregadas para subtrair os bens da vítima, houve um planejamento criminoso detalhado para forçá-la a transferir dinheiro, submetendo-a a intenso sofrimento físico e psicológico. O modus operandi revela a frieza e crueldade da ré, que manteve a vítima sob ameaças de morte, chegando a intimidá-la com uma faca e fazendo referência à facção criminosa Comando Vermelho para aumentar o temor do ofendido. Diante desses elementos, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão."

Verifica-se que o juízo singular apresentou fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, indicando elementos específicos que justificam a reprovabilidade acentuada da conduta, quais sejam, o planejamento criminoso detalhado, a frieza e crueldade no modus operandi, a manutenção da vítima sob ameaças de morte com emprego de arma branca e a referência à facção criminosa para aumentar o temor do ofendido. Tais elementos revelam culpabilidade manifestamente superior à normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Embora a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tenha consolidado o entendimento de que a fração de um sexto da pena mínima constitui parâmetro razoável e proporcional para a majoração por cada circunstância judicial desfavorável, tal critério não possui caráter vinculante, constituindo mera orientação que pode ser afastada mediante fundamentação concreta e idônea. O Enunciado número 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que "Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.".

No caso concreto, a majoração da pena-base em dois anos, considerando a extrema gravidade da culpabilidade demonstrada pelas circunstâncias concretas do crime, revela-se razoável e proporcional, não configurando excesso ou arbitrariedade. A vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e psicológico, mantida em cárcere privado por aproximadamente duas a três horas, ameaçada de morte com arma branca, com menção a facção criminosa, e obrigada a presenciar a subtração de seus bens e as tentativas de extorsão mediante grave ameaça. Tais circunstâncias revelam culpabilidade manifestamente superior à normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em patamar superior ao sugerido pela jurisprudência.

Portanto, a pena-base do crime de extorsão qualificada foi fixada de forma adequada, proporcional e devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

VII. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ANA PAULA BRITO DE JESUS)

A apelante
ANA PAULA BRITO DE JESUS
postula a redução da pena-base do crime de associação criminosa, sustentando que o juízo singular majorou a reprimenda em um ano acima do mínimo legal, reconhecendo como desfavorável apenas a circunstância judicial da culpabilidade, sem apresentar fundamentação específica para tal exasperação. Argumenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado como padrão o patamar de elevação de um sexto da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, o que, no caso concreto, corresponderia a dois meses, e não a um ano como fixado na sentença.

O pedido
merece
acolhimento.

Conforme já analisado no tópico anterior, a sentença condenatória estabeleceu a pena-base do crime de associação criminosa em dois anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, sem apresentar fundamentação específica para tal majoração. O juízo singular limitou-se a consignar que "A culpabilidade da ré Ana Paula se mostra altamente reprovável, pois sua participação na associação criminosa não se limitou a um envolvimento ocasional, mas sim a uma estrutura organizada para a prática reiterada de crimes. Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão."

Embora o juízo singular tenha mencionado a culpabilidade como circunstância desfavorável, não indicou elementos concretos que justificassem a majoração da pena-base em um ano, correspondente ao dobro do mínimo legal. A fundamentação apresentada revela-se genérica e insuficiente, não atendendo aos requisitos constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais.

Considerando que a pena mínima do crime de associação criminosa é de um ano de reclusão e que a fração comumente adotada pela jurisprudência para majoração por cada circunstância judicial desfavorável corresponde a um sexto da pena mínima, o que equivale a dois meses, a pena-base deve ser fixada em um ano e dois meses de reclusão, considerando-se a culpabilidade como circunstância desfavorável.

Dessa forma, acolhe-se parcialmente o pedido defensivo, determinando-se a redução da pena-base do crime de associação criminosa para um ano e dois meses de reclusão, devendo ser redimensionada a pena definitiva em conformidade.

VIII. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO PELA MENORIDADE RELATIVA PARA UM SEXTO (ANA PAULA BRITO DE JESUS)

A apelante
ANA PAULA BRITO DE JESUS
postula a aplicação da atenuante da menoridade relativa no patamar de um sexto, sustentando que o juízo singular reduziu a pena em apenas seis meses para os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, quantum inferior ao padrão adotado pela jurisprudência dos tribunais superiores. Argumenta que, tendo a pena-base sido estabelecida em seis anos para o roubo e sete anos para a extorsão, a redução de um sexto resultaria em diminuição de um ano para o roubo e um ano e dois meses para a extorsão, limitada ao mínimo legal. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando o juiz atenua a pena em patamar inferior a um sexto, tem obrigatoriamente de fundamentar seu entendimento.

O pedido
não
merece acolhimento.

A aplicação de circunstâncias atenuantes não está sujeita a critério aritmético rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade vinculada, estabelecer o quantum de redução de forma proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto. O Código Penal não estabelece fração obrigatória para a redução da pena em razão de atenuantes, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição de pena, que possuem patamares legalmente definidos.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado, como parâmetro orientador, a fração de um sexto para a redução da pena em razão de atenuantes, contudo, tal critério não possui caráter vinculante, podendo o magistrado, mediante fundamentação adequada, estabelecer quantum diverso, seja superior ou inferior, conforme as circunstâncias concretas do caso.

No caso dos autos, o juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa em favor da apelante Ana Paula e reduziu a pena em seis meses tanto para o crime de roubo majorado quanto para o crime de extorsão qualificada. Embora a fundamentação apresentada na sentença não tenha sido extensa, verifica-se que a redução foi estabelecida de forma proporcional, considerando-se que a apelante contava com dezenove anos de idade na data dos fatos.

Ademais, a sentença reconheceu diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante na primeira fase da dosimetria penal, notadamente a culpabilidade especialmente elevada, as circunstâncias graves do crime e as consequências gravosas, o que justifica a aplicação da atenuante em patamar inferior ao sugerido pela jurisprudência. A atenuante da menoridade relativa não possui o condão de anular completamente a reprovabilidade da conduta demonstrada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser aplicada de forma equilibrada e proporcional ao caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela defesa, estabelece que a redução da pena em fração inferior a um sexto pela aplicação de atenuante deve ser devidamente fundamentada, contudo, não exige fundamentação extensa ou pormenorizada, bastando que o magistrado indique, ainda que de forma concisa, as razões que justificam a adoção de quantum diverso do padrão jurisprudencial. No caso concreto, a sentença apresentou fundamentação suficiente, ao reconhecer a atenuante e estabelecer redução proporcional, considerando as circunstâncias concretas do caso.

Portanto, a aplicação da atenuante da menoridade relativa no quantum de seis meses revela-se adequada, proporcional, não merecendo qualquer reparo.

IX. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

As apelantes A
NA PAULA BRITO DE JESUS e NATASHA CARLOS DORA
postulam a redução do quantum de majoração na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado para o patamar mínimo de um terço, sustentando que o juízo singular fundamentou a exasperação em metade exclusivamente no número de majorantes, sem apresentar fundamentação concreta. Invocam a Súmula número quatrocentos e quarenta e três do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

O pedido
merece
acolhimento.

A sentença condenatória estabeleceu o aumento da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado no patamar de metade, fundamentando tal exasperação nos seguintes termos:

"Na terceira fase da dosimetria, verifica-se a incidência de três causas de aumento: concurso de pessoas, emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima. Assim, considero o aumento pela metade (1/2), fixando a pena final em 8 anos e 3 meses de reclusão." (em relação à apelante
ANA PAULA BRITO DE JESUS
)

"Na terceira fase, verifico a incidência de três causas de aumento: concurso de pessoas, emprego de arma branca e restrição da liberdade, conforme previsto no artigo 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal. Diante da pluralidade de majorantes, aplico o aumento de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão." (em relação à apelante
NATASHA CARLOS DORA
)

Verifica-se que o juízo singular fundamentou a exasperação da pena no patamar máximo de metade exclusivamente na existência de três causas de aumento, sem indicar elementos concretos que justificassem a aplicação da fração máxima prevista no dispositivo legal. Tal fundamentação contraria frontalmente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula número 443, que veda a majoração da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado com base exclusivamente no número de majorantes, exigindo fundamentação concreta que indique circunstâncias especiais que justifiquem a exasperação em patamar superior ao mínimo legal.

A aplicação de causa de aumento de pena deve observar critério qualitativo, e não meramente quantitativo. A existência de múltiplas majorantes não autoriza, por si só, a aplicação automática da fração máxima, sendo necessário que o magistrado indique elementos concretos que revelem maior gravidade da conduta ou maior eficácia intimidativa da ação delituosa, justificando a exasperação em patamar superior ao mínimo.

No caso concreto, a sentença não indicou qualquer circunstância especial que justificasse a aplicação da fração de metade. Não há menção a elementos como maior número de vítimas, emprego de violência especialmente intensa, sofisticação no modus operandi ou qualquer outra circunstância que revele gravidade superior à normalidade do tipo penal majorado. A fundamentação limitou-se a consignar a existência de três causas de aumento, o que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não é suficiente para justificar a exasperação em patamar superior ao mínimo legal.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o entendimento consolidado na Súmula número 443 do Superior Tribunal de Justiça, determinando a redução da pena na terceira fase da dosimetria quando a majoração se fundamenta exclusivamente no número de causas de aumento. Nesse sentido:

"REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – 1. PLEITEADA A READEQUAÇÃO, PARA UM SEXTO, DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE PATAMAR DIVERSO – PRECEDENTES – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM ACRESCIDO SOBRE A PENA EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DE TRÊS OITAVOS BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO NÚMERO DE MAJORANTES – FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE INDICAR A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA – REAJUSTE PARA UM TERÇO – SÚMULA N.º 443 DO STJ – 3 . PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE.

1. À míngua de fundamentos que justifiquem a atribuição de expressão quantitativa inferior ao patamar paradigmático de 1/6 (um sexto) recomendado pelas Cortes Superiores, impõe-se reajustar a fração redutora derivada da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STF e do STJ .
2. Tratando-se do delito de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, a incidência cumulativa de majorantes, por si só e isoladamente considerada, não constitui motivo válido para a elevação da reprimenda acima do quantum mínimo de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena, pois o incremento mais gravoso demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem a maior gravidade da conduta e a necessidade de sanção mais rigorosa, o que não se verificou na hipótese.
3. Revisão criminal julgada procedente .

(TJ-MT 10119114320228110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/10/2022). (grifei)

Dessa forma, impõe-se a redução do quantum de majoração na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado para o patamar mínimo de um terço, devendo ser redimensionadas as penas definitivas das apelantes em conformidade.

X. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA

APELANTE ANA PAULA BRITO DE JESUS

CRIME DE ROUBO MAJORADO (Art. 157, §2º, II, V e VII, do CP)

A sentença condenatória estabeleceu a pena-base em seis anos de reclusão, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e reduziu a pena para cinco anos e seis meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou o aumento de metade em razão das causas de aumento do concurso de pessoas, emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima, fixando a pena definitiva em oito anos e três meses de reclusão.

Conforme fundamentação expendida no tópico anterior, impõe-se a redução do
quantum
de majoração na terceira fase para o patamar mínimo de um terço. Assim, partindo-se da pena intermediária de cinco anos e seis meses de reclusão e aplicando-se o aumento de um terço, chega-se à
pena definitiva de sete anos e quatro meses de reclusão
.

CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA (Art. 158, §3º, do CP)

A sentença condenatória estabeleceu a pena-base em sete anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e reduziu a pena para seis anos e seis meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou o aumento de um terço em razão das causas de aumento do emprego de arma branca e concurso de agentes, fixando a pena definitiva em oito anos e oito meses de reclusão.

A dosimetria do crime de extorsão qualificada não comporta alteração, devendo ser mantida a
pena definitiva de oito anos e oito meses de reclusão
.

CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (Art. 339 do CP)

A sentença condenatória estabeleceu a pena-base em dois anos e seis meses de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e reduziu a pena ao mínimo legal de dois anos de reclusão, tornando-a definitiva.

A dosimetria do crime de denunciação caluniosa não comporta alteração, devendo ser mantida a
pena definitiva de dois anos de reclusão
.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288 do CP)

Conforme fundamentação expendida anteriormente, a pena-base deve ser reduzida para um ano e dois meses de reclusão, considerando-se apenas a culpabilidade como circunstância desfavorável. Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena ao mínimo legal de um ano de reclusão, que se torna definitiva.

Assim, a pena definitiva do crime de associação criminosa é
fixada em um ano de reclusão
.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas aplicadas a cada delito, resultando na pena total de
dezoito anos e dez meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
trinta dias-multa
,
fixado
o valor do dia-multa em
um trigésimo do salário mínimo
.

APELANTE NATASHA CARLOS DORA

CRIME DE ROUBO MAJORADO (Art. 157, §2º, II, V e VII, do CP)

A sentença condenatória estabeleceu a pena-base em seis anos e seis meses de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e exasperou a pena para sete anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou o aumento de metade em razão das causas de aumento do concurso de pessoas, emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima, fixando a pena definitiva em dez anos de reclusão.

Conforme fundamentação expendida anteriormente, impõe-se a redução do
quantum
de majoração na terceira fase para o patamar mínimo de um terço. Assim, partindo-se da pena intermediária de sete anos de reclusão e aplicando-se o aumento de um terço, chega-se à
pena definitiva de nove anos e quatro meses de reclusão
.

CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA (Art. 158, §3º, do CP)

A sentença condenatória estabeleceu a pena-base em oito anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e exasperou a pena para oito anos e seis meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou o aumento de um terço em razão das causas de aumento do emprego de arma branca e concurso de agentes, fixando a pena definitiva em onze anos de reclusão.

A dosimetria do crime de extorsão qualificada não comporta alteração, devendo ser mantida a
pena definitiva de onze anos de reclusão
.

CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (Art. 339 do CP)

Conforme fundamentação expendida anteriormente, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, mantendo-se apenas a circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável. Assim, a pena-base deve ser fixada em dois anos e quatro meses de reclusão. Na segunda fase, reconhece-se a agravante da reincidência, exasperando-se a pena para dois anos e oito meses de reclusão, que se torna definitiva.

Assim, a pena definitiva do crime de denunciação caluniosa é fixada em
dois anos e oito meses de reclusão
.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288 do CP)

Conforme fundamentação expendida anteriormente, a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal de um ano de reclusão. Na segunda fase, reconhece-se a agravante da reincidência, exasperando-se a pena para um ano e quatro meses de reclusão, que se torna definitiva.

Assim, a pena definitiva do crime de associação criminosa é
fixada em um ano e quatro meses de reclusão
.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do concurso material prevista no artigo sessenta e nove do Código Penal, somam-se as penas aplicadas a cada delito, resultando na pena total de
vinte e quatro anos e quatro meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
trinta dias-multa
,
fixado
o valor do dia-multa em
um trigésimo do salário mínimo
.

XI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL
dos recursos de apelação interpostos por
ANA PAULA BRITO DE JESUS
e
NATASHA CARLOS DORA
, para:

a)

Julgar
prejudicado
o Recurso em Sentido Estrito;

b)
Manter
a condenação de ambas as apelantes pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP), extorsão qualificada (art. 158, §3º, do CP), denunciação caluniosa (art. 339 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP);

c) Redimensionar a pena da apelante
ANA PAULA BRITO DE JESUS
para
18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo;

d) Redimensionar a pena da apelante
NATASHA CARLOS DORA
para
24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo;

e)
Manter
inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026